Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727868-42.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ZALAF ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CHRISTIANE MOREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLÁUDIO ZALAF ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão que, na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA em face de CHRISTIANE MOREIRA DIAS, rejeitou o pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto à petição de ID 67203815, pois a parte autora está sendo representada pelos advogados constantes da procuração de ID 56846460 e substabelecimento de ID 56846463. Registre-se que a decisão de ID 60792079 indeferiu a reserva de honorários. Desse modo, aguarde-se o prazo concedido por meio da decisão de ID 67057299. Intimem-se.” Consulta ao andamento processual revela que, no Cumprimento de Sentença 0719648-52.2020.8.07.0001, o Agravante interpôs o Agravo de Instrumento 0725508-37.2020.8.07.0001, provido para o fim de assegurar a continuidade da execução autônoma dos honorários de sucumbência, cujo acórdão tem a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO QUE PRATICOU TODOS OS ATOS POSTULATÓRIOS ATÉ A SENTENÇA. DIREITO SUBJETIVO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DA REVOGAÇÃO POSTERIOR DO MANDATO. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. O advogado que praticou todos os atos postulatórios até a constituição do título judicial na ação monitória tem direito subjetivo aos honorários de sucumbência, independentemente da revogação posterior do mandato, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e 85, § 14, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, os honorários de sucumbência podem ser objeto de cumprimento de sentença autônomo. III. Recurso conhecido e provido. (07255083720208070000, 4a T., rel: Des. James Eduardo Oliveira, DJe: 19/4/2021)” Esse provimento acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator